Tribunal: TCU
Processo: 012.062/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Sergipe. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Sergipe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da ex-servidora Silvania do Nascimento (XXX.456.225-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Sergipe do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Sergipe que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. informe à interessada cujo ato foi considerado ilegal que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Fundação Universidade Federal de Sergipe; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada cujo ato teve o registro negado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4. destacar, dos presentes autos, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Carlos Alberto Vieira de Mendonca (inicial, Sisac 10499806-04-2013-000196-0), Jose Gerson Rezende Feitosa (inicial, Sisac 10499806-04-2012-000177-1) e Rita de Cassia Trindade (inicial, Sisac 10499806-04-2014-000046-0), autuando-os em processo apartado para que sejam realizadas as oitivas dos interessados acerca do pagamento das parcelas inquinadas mencionadas no voto precedente.